Tribunal: TCU
Processo: 010.349/2003-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1403/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o Enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante no Tribunal de Contas da União, em conformidade com o decidido no Acórdão 2961/2020-TCU-Plenário , e considerando o pronunciamento do representante do Ministério Público/TCU à peça 314, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material, o subitem 9.14 do Acórdão 400/2011-TCU-Plenário , prolatado na Sessão de 16/02/2011, Ata no 5/2011, como a seguir: - onde se lê: "9.14. aplicar aos responsáveis Lourival da Cunha Souza, Fernanda Cristina Ferreira Borgneth, Alexsandro de Oliveira Passos Dias, Neivaldo Mendes Gonçalves, Orcemir José da Paz Furtado, Regiane Sousa Garcia Ribeiro e Maria de Fátima Pinto de Menezes, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor individual de R$ 10.000,00 (dez mil reais), R$ 4.000,00 (quatro mil reais), R$ 4.000,00 (quatro mil reais), R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), R$ 2.000,00 (dois mil reais), e R$ 2.000,00 (dois mil reais), respectivamente, e, às empresas Center Kennedy Car Peças e Serviços Ltda. e Comercial Reparos (E. C. do Nascimento), no valor individual de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e R$ 8.000,00 (oito mil reais), respectivamente, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante este Tribunal, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU, o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até as datas dos efetivos recolhimentos, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor;" - leia-se: "9.14. aplicar aos responsáveis Lourival da Cunha Souza, Fernanda Cristina Ferreira Borgneth, Alexsandro de Oliveira Passos Dias, Neivaldo Mendes Gonçalves, Orcemir José da Paz Furtado, Regiane Sousa Garcia Ribeiro e Maria de Fátima Pinto de Menezes, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor individual de R$ 10.000,00 (dez mil reais), R$ 4.000,00 (quatro mil reais), R$ 4.000,00 (quatro mil reais), R$ 1.000,00 (mil reais) , R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), R$ 2.000,00 (dois mil reais), e R$ 2.000,00 (dois mil reais), respectivamente, e, às empresas Center Kennedy Car Peças e Serviços Ltda. e Comercial Reparos (E. C. do Nascimento), no valor individual de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e R$ 8.000,00 (oito mil reais), respectivamente, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante este Tribunal, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU, o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até as datas dos efetivos recolhimentos, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor;" 1. Processo TC- Processo 010.349/2003-6 (TOMADA DE CONTAS - Exercício: 2002) 1.1. Apensos: Processo 013.858/2008-7 (RELATÓRIO DE INSPEÇÃO) 1.2. Responsáveis: Alexsandro de Oliveira Passos Dias (XXX.585.983-XX); Center Kennedy-car Peças e Serviços Ltda. (02.479.083/0001-79); Fernanda Cristina Ferreira Borgneth (XXX.961.753-XX); Jose Henrique Rego dos Santos (XXX.117.493-XX); Lourival da Cunha Souza (XXX.132.003-XX); Maria Rita Campelo Arruda (XXX.488.713-XX); Maria de Fatima Pinto de Menezes (XXX.229.291-XX); Maria de Jesus Mesquita Pinheiro (XXX.321.343-XX); Márcia Regina Aragão Bringel (XXX.029.423-XX); Neivaldo Mendes Gonçalves (XXX.739.203-XX); Orcemir Jose da Paz Furtado (XXX.008.283-XX); Pedro Gomes Arruda Filho (XXX.795.433-XX); Regiane Sousa Garcia Ribeiro (XXX.478.523-XX); Silvio Conceição Pinheiro (XXX.571.483-XX); e C do Nascimento Comercio (05.155.752/0001-45) 1.3. Órgão/Entidade: Superintendência Regional do Trabalho No Estado do Maranhão 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Previdência, do Trabalho e da Assistência Social (SecexPrevi). 1.7. Representação legal: Gustavo Brandão de Lima (8421/OAB-MA) e outros, representando Lourival da Cunha Souza; Mário de Andrade Macieira (4217/OAB-MA) e outros, representando Regiane Sousa Garcia Ribeiro; Willian Vagner Rodrigues Ribeiro (2337-E/OAB-MA) e outros, representando Orcemir Jose da Paz Furtado; Silvestre Silva de Aquino, representando Center Kennedy-car Peças e Serviços Ltda.; Esdras da Silva Guedelha (5542/OAB-MA), representando e C do Nascimento Comercio; Maria da Gloria Costa Gonçalves de Sousa Aquino (6399/OAB-MA), representando Fernanda Cristina Ferreira Borgneth.